Tribunal: TJMT
Processo: 0002974-31.2017.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002974-31.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS BENICIO DE MORAIS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS PAULO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 025.994.486-62 (VÍTIMA), NELSON RIBEIRO DE MORAES - CPF: 021.757.469-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS BENICIO DE MORAIS - CPF: 041.680.451-96 (APELADO), HUDSON HENRIQUE SILVA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, NOS TERMOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA – POSSIBILIDADE – CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRÁTICA DE CRIMES POR IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – AUMENTO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – VIABILIDADE – VÍTIMA QUE NECESSITOU REALIZAR FISIOTERAPIA POR QUASE UM ANO – LESÃO DECORRENTE DA VIOLÊNCIA APLICADA NO CRIME DE ROUBO, QUE ULTRAPASSA A ELEMENTAR DO TIPO PENAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
Nº 344.194/PE) – PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO – ANÁLISE COM APOIO NO CRITÉRIO QUANTITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OU PECULIARIDADE QUE JUSTIFIQUE ACRÉSCIMO PARA 3/8 – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO PARA 2/3 – CRIMES DE ROUBO QUE OFENDERAM O PATRIMÔNIO DE 07 (SETE) VÍTIMAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DAS PENAS DE FORMA INDIVIDUAL –

RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL EM RAZÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS NOS CRIME PATRIMONIAIS – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.

AGRG NO
HC
Nº 866.667/SP
) – CRIME CONTINUADO – PRÁTICA DE 03 (TRÊS) CRIMES DE ROUBO, EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G. HC
Nº 878.122/SP) – READEQUAÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Para a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ).

Restou configurado o crime, através da qualificação do adolescente na delegacia de polícia, bem ainda, a juntada de documento hábil (certidão de nascimento), bem como devidamente comprovada a prática de crime de roubo, tendo como autor imputável, na companhia de menores de 18 (dezoito) anos.

Havendo fundamentação idônea para justificar a desvaloração de circunstância judicial, deve a pena-base se distanciar do mínimo legal.

Em relação às consequências do delito, a necessidade de a vítima realizar tratamento médico (fisioterapia) por longo período, decorrente da lesão sofrida durante a prática de crime patrimonial, justifica o aumento da reprimenda inicial, pois, ultrapassa a elementar do tipo penal violado.

Tratando-se de roubo com mais de uma causa de aumento, a majoração acima do mínimo somente se mostra viável quando evidenciadas circunstâncias concretas que justifique o acréscimo, não prestando para tanto a simples alusão ao número de causas de aumento.

A dosimetria deve ser retificada, pois, não foi observado o concurso formal de crimes ante a pluralidade de patrimônios atingidos na conduta delituosa.

[...] O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Para o reconhecimento do crime continuado, deve ser observado o número de infrações praticadas.

[...] Cediço que "[a] propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações" (AgRg no REsp n. 1.902.209/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.), inexistindo ilegalidade a ser sanada neste ponto. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 878.122/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Com relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 2974-31.2017.8.11.0002, que condenou
Marcos Benício de Morais
pela prática da conduta descrita no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa
, sendo
absolvido
da conduta descrita no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal

(sentença – Id. 178538192).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, busca a condenação de
Marcos
pela prática do crime descrito no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, a desvaloração da circunstância judicial das consequências do delito, em relação ao roubo praticado em 24/10/2016, devendo a pena-base ser arbitrada acima do mínimo legal, aumento da pena na terceira fase dosimétrica em 3/8 (três oitavos), ante as causas de aumento do artigo 157, § 12º, incisos I e II do Código Penal, além da continuidade delitiva em desfavor de 07 (sete) vítimas. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 178538194).

Em resposta, a Defensoria Pública refuta as teses ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença proferida, em todos os seus termos (Id. 178538195).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para condenar o apelado pelo crime de corrupção de menores e aumentar a pena-base (Id. 181747657), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2°, I e II, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 72 dias-multa – Inconformismo ministerial- Requer a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores, bem como a reforma na dosimetria da pena – Corrupção de menores – Crime formal que prescinde da efetiva corrupção do menor envolvido – Aumento da pena-base- Consequências do crime desfavoráveis- Aumento do quantum referente às majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – Impossibilidade de aumento sem fundamentação idônea – Pela manutenção do quantum de aumento em 1/2- Continuidade delitiva- Pela manutenção da fração em 1/5-
Pelo parcial provimento do recurso
, para condenar o apelado pelo crime de corrupção de menores e majorar a pena-base.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 2974-31.2017.8.11.0002, que condenou
Marcos Benício de Morais
pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2º, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, sendo absolvido da conduta descrita no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Narra a peça acusatória:

“[...]
FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Emerge do presente Inquérito Policial, que no dia 28 de outubro de 2016, por volta das 09:30 h, em residência particular localizada no sítio 3 Irmãos, atrás do Hipódromo Municipal, zona rural, no município de Nossa Senhora do Livramento, termo judiciário desta Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS
, epíteto
“Marquinhos”, auxiliado pelo adolescente Hudson Henrique Silva Leite subtraíram
, mediante grave ameaça, empreendida com uma arma de fogo, (não apreendida) e de uma arma branca (faca), coisas alheias móveis, consistentes em:
01 (um) par de alianças de ouro
, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
01 (um) aparelho celular digital, marca Samsung
, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais),
01 (um) aparelho celular, marca LG
, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e
várias bijouterias
, avaliadas em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta a f. 39, pertencentes às vítimas Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, Nelson Ribeiro de Moraes e Marilaura Campos Pereira, qualificadas ao Boletim de Ocorrência de fl. 05/06.

É dos autos, que no dia e hora supra citados, a vítima Marcos Paulo encontrava-se em sua residência em companhia de sua esposa Marilaura Campos e de seu genitor Nelson Ribeiro (pessoa idosa nos moldes legais), quando escutou os cachorros latindo no quintal, ao passo que saiu para verificar.

Nessa toada, ao deslocar-se até a área dos fundos, a vítima foi surpreendida por dois assaltantes, entre eles o denunciado MARCOS BENÍCIO, sendo que um portava uma arma de fogo, tipo revólver, inclusive, a teria apontado em direção à cabeça.

Diante disso, um dos assaltantes não sabendo qual deles ordenou que a vítima Marcos deitasse ao solo, e que não olhasse para o mesmo, o que foi atendido.

Em seguida, um dos meliantes pegou um pano de prato com intuito de amarrar as mãos da vítima Marcos e, como não conseguiu, se apossou de uma arma branca (faca), e encostou nessa.

Ato contínuo, o indivíduo que estava armado, indagou à vítima se o mesmo possuía arma de fogo na residência, bem como, se haviam outras pessoas no local, ocasião em que encontraram a esposa e o genitor de Marcos Paulo, quais foram rendidos e direcionados para a área externa, ficando deitados, enquanto os indivíduos procuravam os pertences para subtrai-los.

Após revirarem a casa e subtraírem os pertences, os roubadores colocaram as vítimas dentro do banheiro, e empreenderam fuga com os pertences retro mencionados.

As vítimas alegam que não possuem condições de realizarem o reconhecimento dos increpados.

Em seu interrogatório, o denunciado negou a ação delitiva (f. 09).

Todavia, em suas declarações, o adolescente Hudson Henrique Silva Leite, confessou a sua participação no roubo juntamente com o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS, vulgo “Marquinhos”
, relatando, com riqueza de detalhes, que na data dos fatos estava na companhia do mesmo, bebendo, em um Bar denominado “Bar do Tingão”, onde permaneceram até às 03:00h da manhã, quando combinaram de efetuar o roubo na Chácara.

De acordo com o menor, por volta das 05:30h, o denunciado passou na residência do mesmo, e seguiram a pé até a chácara, e chegando ao local, entraram pelos fundos, sendo que
MARCOS BENÍCIO
era quem portava a arma de fogo, quando enquadraram a vítima e efetuaram o roubo (f. 11).

Auto de Avaliação Indireta (f. 39)

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Infere-se, também, do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade, o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS, vulgo “Marquinhos”
corrompeu o adolescente Hudson Henrique Silva Leite, para que este praticasse, juntamente com ele, o crime de roubo majorado.

Consta que o denunciado recusou-se em assinar o seu Termo de Interrogatório, conforme certificado à f. 10.

Importa destacar, que o denunciado possui diversos registros criminais em seu desfavor, inclusive, é REINCIDENTE, conforme extrato retirado do site do TJMT (anexo). [...]”
(Id. 178537720, p. 1/4)

“[...]
FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Extrai-se do presente Caderno Informativo, que no dia 16 de outubro de 2016, por volta das 08:30h, em residência situada na Estância Nossa Senhora da Varzaria, Zona Rural, na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT, Termo Judiciário desta Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o adolescente
Hudson Henrique Silva Leite
e de outras pessoas até então não identificadas,
subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo (não apreendida) e agressões físicas, consistentes em tapas e chutes
, coisas alheias móveis, quais sejam:
01 (um) aparelho celular
, avaliado em R$ 138,00 (cento e trinta e oito) reais,
01 (um) aparelho celular digital
, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e o valor de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, pertencentes à vítima Albertino dos Santos, qualificada a f. 09, e
02 (duas) caixas, contendo 50 (cinquenta) munições cada
, avaliadas em R$ 80,00 (oitenta reais),
248 gramas de ouro
, avaliadas em R$ 29.760,00 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta reais), pertencentes à vítima Afrânio Monteiro da Silva, qualificada a f. 10.

É dos autos, que no dia, hora e local alhures mencionado, a vítima Albertino, que trabalha como caseiro na Estância Varzearia de propriedade da vítima Afrânio, encontrava-se deitado na cama quando fora surpreendida por 01 (um) indivíduo na janela do seu quarto, apontando uma espingarda calibre 22, ordenando que se deitasse no chão e não olhasse para ele, o que fora feito.

Ato contínuo, outros 02 (dois) assaltantes arrombaram as portas com o pé, adentrando na residência do caseiro, momento em que desferiram contra este, chutes que atingiram seu rim, bem como deram lhe tapa na boca, mantendo-o sob a mira da espingarda, que ficou apontada em sua cabeça.

Conforme consta, os meliantes agiram com extrema violência e agressividade, e exigiram armas, dinheiro e cartões, porém, como a vítima não possuía arma de fogo, nem estava com seus cartões bancários, se irritaram e colocaram uma sacola plástica na sua cabeça, cobrindo-a, após, com uma camiseta.

Em seguida, levaram a vítima para abrir o portão que dá acesso à sede da Estância; no entanto, devido às condições em que se encontrava, a vítima desmaiou e, ao acordar, percebeu que estava de volta a casa, e que fora amarrada.

Consta, que os assaltantes pularam o muro da sede e dispararam a arma de fogo para dispersar os cachorros, momento em que a vítima aproveitou para se soltar das amarras e pular uma janela, momento em que escutou a voz de mulher dizendo: “ele escapou, ele escapou”, sendo que esta encontrava-se próxima a porteira.

Nesse compasso, a vítima conseguiu correr pelo mato até chegar em sua casa, ao que, então, acionou a Polícia Militar.

Segundo informações prestadas pela vítima, os assaltantes proferiram ameaças contra ela, afirmando que caso a Polícia fosse chamada e os reconhecesse na Delegacia, a matariam.

Infere-se que, quando a guarnição policial chegou ao locus delicti, os meliantes já haviam se evadido do local.

No dia seguinte, Albertino informou o fato ao seu empregador, a vítima Afrânio, que ao se deslocar até o local, constatou que haviam sido subtraídas duas caixas de munições calibre 22 e 248 gramas de ouro, que se encontravam escondidas em um fundo falso de mesa.

No mais, consta que os assaltantes separaram diversos outros objetos para serem levados, porém, o deixaram.

Pois bem.

Pelo que se depreende das diligências policiais, a época em que os fatos ocorreram, o denunciado estava praticando diversos crimes contra o patrimônio em companhia de adolescentes, sendo que durante a apuração de um destes, o adolescente João Vitor Pereira Costa informou perante a Autoridade Policia, que
MARQUINHOS
teria dito a ele que “tava fofo”, pois tinha “conseguido ouro, por aí”, f. 15.

Já o adolescente
Hudson Henrique Silva Leite
fora apontado em denúncia anônima como sendo um dos autores de ato infracional, praticado na companhia do denunciado
MARCOS
, razão pela qual fora intimado a comparecer na Delegacia de Nossa Senhora do Livramento/MT, onde prestou declarações.

Naquela ocasião, o adolescente
Hudson Henrique Silva Leite
confessou sua participação no crime em comento, e delatou o denunciado
MARCOS
, como sendo seu comparsa, assim como no outro, que se negou a informou o nome (f. 17).

Depreende-se da narrativa do adolescente
Hudson Henrique Silva Leite
, os detalhes da ação delitiva em questão, sendo que suas declarações são compatíveis com as que foram prestadas pela vítima Albertino.

Ao ser interrogado, o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS
negou a autoria delitiva, f. 07.

Fora realizado Exame Pericial de Pesquisa e Coleta de Fragmentos de Impressões Papilares, com resultado no Laudo de fl. 13/14, onde não se constatou a presença de fragmentos de impressões papilares na superfície dos objetos periciados característicos suficientes para o exame de confronto papiloscópico.

Determinou-se através de Ordem de Serviço de f. 43, que identificasse, localizasse e apresentasse o terceiro autor do delito, porém, conforme relatório de f. 55, se mostrou impossível diante a falta de subsídios que auxiliassem na identificação, haja vista que não fora informado ao menos o nome deste.

Insta consignar que o denunciado possui registros criminais, conforme extrato retirado do site do TJMT (anexo).

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Extrai-se, também, do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade, o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS
corrompeu o adolescente
Hudson Henrique Silva Leite
, para que este praticasse, juntamente com ele, o crime de roubo majorado narrado no FATO 01.

Depreende-se das declarações do adolescente à f. 17 a afirmação de que, além da prática de diversos roubos e furtos, também praticou o roubo em tela na companhia do denunciado
MARCOS
e terceiro não identificado, oferecendo detalhes essenciais a imputação da autoria.

Em relação ao adolescente, fora instaurado Autos de Apuração de Ato Infracional nº 022/2016, e encaminhado a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, conforme certificado em f. 38 [...]”
(Id. 178537734, p. 6/11)

“[...]
FATO 01 – ROUBO MAJORADO

Extrai-se do presente Caderno Informativo, que no
dia 24 de outubro de 2016
, por volta das 21:30 h., em residência situada na Fazenda Vaca Branca, Rodovia BR 070, KM 43, na cidade de Nossa Senhora do Livramento, Termo Judiciário desta Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS, epíteto “Marquinhos”
, juntamente ao adolescente em conflito com a Lei
Hudson Henrique Silva leite, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com mais 01 (um) indivíduo identificado como “Júnior”, todos ajustados entre si, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego com ao menos uma arma de fogo (não apreendida)
, coisas alheias móveis consistentes em:
01 (um) notebook
, marca Dell, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais),
02 (dois) celulares
, Moto G 2ª Geração, avaliados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
01 (um) celular Motorola
, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais),
01 (uma) motocicleta
, Honda CRE, ano/modelo 2015/2015, placa OBS-7302, avaliada em R$ 13.000,00 (treze mil reais), R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) em espécie, conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 52, pertencentes as vítimas Edson Marks e Jurandir Rozélio Dezan, qualificadas as fls. 06 e 11, respectivamente.

É dos autos, que no dia, hora e local alhures mencionados, as vítimas Edson e Jurandir, encontravam-se na varanda do imóvel sede da Fazenda Vaca Branca, quando a vítima Jurandir sentiu uma mão em seu ombro, e ao virar, deparou-se com um indivíduo, com o rosto coberto por uma camiseta, que portando um revólver, ordenou as vítimas que deitassem no chão.

Neste momento, as vítimas perceberam que se tratavam de 03 (três) indivíduos, dentre eles o denunciado, sendo que eles cortaram fios de uma rede e amarraram as mãos e pés das vítimas, imobilizando-as.

Em sequência, passaram a perguntar por armas enquanto reviravam toda a residência, procurando por objetos de valor e, após subtraírem todos os objetos que lhes interessavam, levaram as vítimas até a porteira, onde as prenderam com correntes e evadiram-se do local na motocicleta de Jurandir.

Após conseguirem soltar-se, as vítimas entraram em contato com um sobrinho, o qual acionou a Polícia Militar, ao passo que fora registrado o Boletim de Ocorrência de n.º 2016.342480 (f. 05).

Durante as investigações, a Delegacia de Polícia de Nossa Senhora do Livramento recebeu uma denúncia anônima, onde indicaram os autores do delito de roubo majorado contra as vítimas, como sendo o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS
e o adolescente em conflito com a Lei
Hudson
(f. 23).

Em seu interrogatório, o increpado MARCOS permaneceu silente (f. 13).

Em suas declarações, o adolescente
Hudson Henrique Silva Leite
confirma sua participação no crime, indicando que o praticou na companhia do denunciado
MARCOS
e de outra pessoa, identificada apenas como “Júnior”.

A Autoridade Policial determinou que fossem realizadas diligências a fim de identificar e localizar o tal “Júnior”, porém, conforme relatório policial, diante das generalidades das características fornecidas, restou impossível a identificação do terceiro elemento (f. 65).

Termo de Reconhecimento Fotográfico do denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS
, em que a vítima Edson Marks afirma reconhecer as tatuagens do denunciado (f. 85).

Não há informações quando a apreensão de nenhum dos objetos subtraídos.

Insta consignar que o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS
possui outros registros criminais, é, inclusive, REINCIDENTE, conforme extrato retirado do site TJ/MT (anexo).

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR

Extrai-se, também, do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade, o denunciado
MARCOS BENÍCIO DE MORAIS, epíteto “Marquinhos” corrompeu
o adolescente
Hudson Henrique Silva Leite
, para que este praticasse, juntamente a ele, o crime de roubo majorado retro narrado.

Conforme consta das declarações do adolescente
Hudson Henrique Silva Leite
, ele praticou o crime em comento, fornecendo detalhes quanto sua atuação e de seus comparsas, bem como, os identificou, salientando-se que um deles trata-se do denunciado.

Importante salientar que fora instaurado Autos de Apuração de Ato Infracional, conforme certidão de f. 45. [...]”
(Id. 178538151, p. 6/9)

O Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pela condenação de
Marcos
pela conduta descrita no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990.

Sustenta que o crime de corrupção de menor é de natureza formal, e sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que o imputável pratique delito com adolescente ou que este seja induzido a pratica-lo.

Para melhor análise do pleito, transcrevo a fundamentação utilizada na sentença para absolver o apelado do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90:

“[...] No tocante ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90). Entendo que a absolvição do réu se impõe, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta do réu com o adolescente tenho que isso não é o suficiente. Para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovada a degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. No caso em tela não acompanho o entendimento de que trata-se de crime formal e, simplesmente, se impõe a condenação consoante r. acórdão do e. TJ/MT. Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ. É caso de absolvição por insuficiência de provas. [...]”
(Id. 178538192)

Entendo que o pleito ministerial merece provimento.

O crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor”
. (Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
“mens legis”
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos de roubos circunstanciados, pelo apelado, em companhia do adolescente infrator
Hudson Henrique Silva Leite
, conforme provas acostadas aos autos.

As provas amealhadas aos autos, mormente nas delações do próprio adolescente apontam que este participou das condutas delituosas.

A comprovação da menoridade do adolescente à época se verifica no Id. 178537720, p. 86, tratando-se de certidão de nascimento, na qual informa que
Hudson
nasceu em 24 de outubro de 2001, sendo que os delitos foram praticados em
16 de outubro de 2016
,
24 de outubro de 2016
e
28 de outubro de 2016
, ou seja,
Hudson
contava com 14 (quatorze) anos de idade no primeiro roubo e 15 (quinze) anos de idade nos demais roubos.

Dessa forma, cristalino o enquadramento do recorrido na sanção prevista no artigo 244-B do ECA.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.
(RHC 109140, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 30/08/2011, Publicação: 14/09/2011)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ”

(AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020) [...]
(HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção do fato ao preceito típico legal, a condenação do apelado pelo delito de corrupção de menor é medida que se impõe.

No caso,
Marcos
foi denunciado pela conduta descrita no artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, que assim dispõe:

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:”

O Órgão Ministerial pugna, ainda, pela desvaloração da circunstância judicial das consequências do delito, em relação ao roubo praticado em 24/10/2016, devendo a pena-base ser arbitrada acima do mínimo legal, aumento da pena na terceira fase dosimétrica em 3/8 (três oitavos), ante as causas de aumento do artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, além da continuidade delitiva em desfavor de 07 (sete) vítimas.

Com relação ao pleito de agravamento da pena-base, entendo que merece guarida.

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Conforme consta nos autos, a vítima Edson Marks confirma que precisou fazer fisioterapia em sua mão durante quase um ano, em razão de ter sido amarrado com muita força durante a prática da subtração patrimonial.

In casu
, verifica-se que o argumento do Ministério Público para majorar a pena-base de
Marcos
é idôneo, pois, houve uma consequência que transcende o resultado típico do crime de roubo, vez que a própria vítima Edson informa que os agentes criminosos foram muito cruéis na prática delitiva.

Neste sentido:

[...] Por fim, as consequências do crime não se limitam aos elementos do tipo penal, pois incluem lesão prolongada a órgão essencial, que levou a vítima a ter prejuízos financeiros e submeter-se a desgastante e duradouro tratamento médico. [...]
(AgRg no HC n. 344.194/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016.)

Assim, a justificativa apresentada enseja o recrudescimento da pena, vez que ultrapassa o previsível resultado inerente ao delito consumado desta espécie.

Com relação ao pedido para majorar a pena na fração de 3/8 (três oitavos), ante a presença de duas causas de aumento de pena do crime de roubo, entendo que não merece prosperar.

Embora o
Parquet
alegue que houve alteração no § 2º do artigo 157 do Código Penal, sendo que, à época dos fatos, era permitido majorar a reprimenda com base no número das causas de aumento de pena, é certo que o entendimento atual exige que haja fundamentação idônea para proceder essa majoração.

Com efeito, só se justifica a exasperação do aumento quando no caso concreto, houver, por exemplo, grande número de participantes na empreitada criminosa, expressiva potencialidade vulnerante das armas utilizadas, o que não se verifica no caso em comento, cabendo ressaltar que o pleito pede a exasperação apoiando-se exclusivamente no número de majorantes.

Neste sentido:

[...] De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. [...]
(HC n. 850.319/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

Todavia, não observo nos autos justificativa plausível para utilizar as duas frações referentes às causas de aumento de pena dos incisos I e II do § 2º do artigo 157 da Lei Penal.

O entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Assim, não merece ser acolhido este pleito recursal.

Pelo exposto, diante das considerações expostas, necessária a readequação da dosimetria de
Marcos Benício de Morais
.

Crime praticado em 28/10/2016, em face das vítimas Marcos Paulo Ribeiro de Moraes, Nelson Ribeiro de Moraes e Marilaura Campos Pereira
:

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais a serem desvaloradas, pelo que fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, ausentes agravantes de pena, todavia, mantenho reconhecida a atenuante de pena da menoridade relativa, mantendo a pena em formação no patamar de
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho a fração de 1/2 (metade) utilizada na sentença, em razão das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, restando a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

O crime de roubo referente a este fato alcançou o patrimônio de 03 (três) vítimas, devendo ser aplicado o concurso formal de crimes (art. 70, CP).

Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

[...] A jurisprudência desta Corte alinhou-se no sentido de que a subtração de patrimônios de pessoas distintas num mesmo contexto fático, mediante uma só ação, enseja o concurso formal no delito de roubo. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela configuração do concurso formal de crimes, consignando que houve a subtração de três patrimônios distintos, não havendo falar na hipótese de crime único. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Acerca da fração de aumento a ser utilizada em razão do concurso formal, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

No caso, ante o número de vítimas, utilizo a fração de 1/5 (um quinto), obtendo a pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Crime praticado em 16/10/2016, em face das vítimas Albertino dos Santos e Afrânio Monteiro da Silva
:

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais a serem desvaloradas, pelo que fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, ausentes agravantes de pena, todavia, mantenho reconhecida a atenuante de pena da menoridade relativa, mantendo a pena em formação no patamar de
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho a fração de 1/2 (metade) utilizada na sentença, em razão das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, restando a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

O crime de roubo referente a este fato alcançou o patrimônio de 02 (duas) vítimas, devendo ser aplicado o concurso formal de crimes (art. 70, CP).

No caso, ante o número de vítimas, utilizo a fração de 1/6 (um sexto), obtendo a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Crime praticado em 24/10/2016, em face das vítimas Edson Marks e Jurandir Rozélio Dezan
:

Na primeira fase, reconheço como desfavorável a circunstância judicial das
consequências do crime
, pois, conforme prova produzida em juízo, a vítima Edson necessitou fazer fisioterapia em sua mão por quase um ano, ante as sequelas de ter sido amarrado bem forte durante a prática do crime patrimonial. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelado.

Para majorar a reprimenda, utilizo a fração de 1/6 (um sexto), comumente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Assim, a pena-base de
Marcos
deve ser determinada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) foi reconhecida pelo juiz sentenciante, razão pela qual mantenho-a, reduzindo a reprimenda para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Conservo a fração de 1/2 (metade) utilizada na sentença, em razão das causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, restando a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Os crimes de roubo alcançaram o patrimônio de 02 (duas) vítimas, devendo ser aplicado o concurso formal de crimes.

No caso, ante o número de vítimas, utilizo a fração de 1/6 (um sexto), obtendo a pena de
07 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
.

Ante a condenação de
Marcos
pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), passo à dosimetria.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, razão pela qual fixo a reprimenda no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, embora haja a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, deixo de reduzir a pena, mantendo-a inalterada em
01 (um) ano de reclusão
, ante o teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a reprimenda em
01 (um) ano de reclusão
.

Em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP),
“em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018) ”
.

Crime praticado em 28/10/2016 (três vítimas)
:

Utilizo a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime de roubo, por ser mais grave, obtendo a pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, mantendo os
18 (dezoito) dias-multa
, uma vez que o crime do artigo 244-B do ECA não prevê esta modalidade de pena.

Crime praticado em 16/10/2016 (duas vítimas)
:

Utilizo a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime de roubo, por ser mais grave, obtendo a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo os
17 (dezessete) dias-multa
, uma vez que o crime do artigo 244-B do ECA não prevê esta modalidade de pena.

Crime praticado em 24/10/2016 (duas vítimas)
:

Utilizo a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime de roubo, por ser mais grave, obtendo a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantendo os
17 (dezessete) dias-multa
, uma vez que o crime do artigo 244-B do ECA não prevê esta modalidade de pena.

Por fim, tendo o recorrente praticado três condutas distintas, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

Assim dispõe o Código Penal acerca do tema:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”

No caso dos autos, o apelado praticou três condutas criminosas.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Cediço que "[a] propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações" (AgRg no REsp n. 1.902.209/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.), inexistindo ilegalidade a ser sanada neste ponto. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 878.122/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Assim, deve ser reconhecida a continuidade delitiva de 03 (três) delitos, ou seja, três crimes de roubo, em concurso formal com três crimes de corrupção de menor, o que, nos termos do entendimento jurisprudencial, deve ser adotada a fração de
1/5 (um quinto)
.

A pena a ser considerada é a mais grave, qual seja, dos crimes de roubo e corrupção de menor praticados em 28/10/2016, cuja pena é de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e
18 (dezoito) dias-multa
, conforme a segunda parte do artigo 71 do Código Penal.

Por conseguinte, obtenho a pena definitiva de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão
.

Sobre a pena de multa em concurso de crimes, transcrevo o teor do Código Penal:

“Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.”

Desta feita, procedo à readequação da pena de multa, obtendo o
quantum
de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para condenar
Marcos Benício de Morais
nas penas do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, considerar desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime de roubo praticado em desfavor de
Edson Marks
e proceder ao cálculo do concurso formal de crimes e crime continuado, readequando a dosimetria da pena de
Marcos
para
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025